Tribunal: TJBA
Processo: 8125933-52.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Recurso em Sentido Estrito
nº
8125933
-
52
.202
5
.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Recorrente
:
Leandro da Conceição Santos Fonseca

Advogada: Poliane França Gomes (OAB/BA N. 55.038)

Advogado: Delson Gomes de Souza Júnior (OAB/BA N. 81.590)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Marcelo Moreira Miranda

Procurador de Justiça:
Daniel de Souza Oliveira Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PRORROGAÇÃO
DO PRAZO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
NÃO POSSUI AFINIDADE OU SEMELHANÇA COM AS HIPÓTESES LISTADAS NO DISPOSITIVO PERTINENTE.
NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Leandro da Conceição Santos Fonseca contra decisão que determinou a prorrogação de sua permanência em Regime Disciplinar Diferenciado pelo prazo de 360 dias, a ser cumprido no Conjunto Penal de Serrinha, respeitado o limite máximo legal. A defesa sustentou o cabimento do recurso com base em interpretação extensiva do art. 581 do Código de Processo Penal. No mérito, alegou nulidades relacionadas à intempestividade do pedido de prorrogação, ausência de fundamentação idônea, irregularidade na prova utilizada, absolvição em procedimento administrativo disciplinar e boa conduta carcerária, pleiteando o retorno do recorrente ao regime comum.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível recurso em sentido estrito para impugnar decisão que prorroga a permanência do apenado em regime disciplinar diferenciado, à luz do rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal e dos princípios que regem o sistema recursal penal.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal penal é regido pelo princípio da taxatividade, que exige previsão legal expressa para o cabimento de cada espécie recursal, não sendo admissível a criação de hipóteses por analogia ou interpretação extensiva.

4. A decisão que versa sobre inclusão ou prorrogação de permanência em RDD não se encontra entre as hipóteses taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, o que afasta o cabimento do recurso em sentido estrito.

5. A interpretação extensiva não pode ser utilizada para ampliar o rol legal de recursos, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

6. A interposição do recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. A insurgência contra decisão dessa natureza deve ser veiculada por meio processual próprio, não sendo possível o conhecimento do recurso manejado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não sendo admitida sua ampliação por interpretação extensiva. 2. É inadmissível recurso em sentido estrito contra decisão que determina a prorrogação de permanência em regime disciplinar diferenciado, configurando erro grosseiro a utilização dessa via recursal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 581; CPP, art. 3º; LEP, art. 52, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RSE nº 5012399-59.2025.8.21.0027, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 24.07.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8125933-52.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER o recurso ministerial, nos termos do voto do relator.